Tribunal: STF
Processo: RE 107904
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-03
Data de publicação: 1988-05-03

Ementa:
- TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESCRITORIO DE
ADVOGADO. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES DO S.T.F..
ILEGITIMIDADE DE PARTE. ART. 325, INC. III, DO RI/STF.
PROVIDOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DOS PARTICULARES E NÃO
CONHECIDO O DA ORDEM DOS ADVOGADOS - SEÇÃO DO RIO DE JANEIRO.